Tribunal: TCU
Processo: 010.889/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 800/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o item 9.8 do Acórdão 2093/2021-TCU-Plenário (peça 96), prolatado na Sessão de 1o/9/2021 - Telepresencial, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : "9.8. inabilitar os responsáveis mencionados no subitem anterior, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, pelo período de três anos, (...) " Leia-se : "9.8. inabilitar os responsáveis mencionados no subitem anterior, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, pelo período de cinco anos, (...) ". 1. Processo TC- Processo 010.889/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Angela Kwitschal (XXX.241.239-XX); Carlos Augusto de Oliveira (XXX.980.939-XX); Jerri Adriano Neppel (XXX.909.849-XX); Jonny Eduardo Teixeira Lopez (XXX.169.030-XX); Raul Ivan Ferrari (XXX.148.709-XX); Roberto Agenor Scholze (XXX.399.299-XX). 1.2. Órgão: Defesa Civil. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Francisco Kenji Nishioka (OAB/SC 23.492), Josue Marcos Correa da Silva (OAB/SC 21.478) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.